Tribunal: TJSP
Processo: 2282268-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Informado falecimento de um dos agravantes. Ausência de pedido de habilitação de herdeiro/sucesso. Recurso prejudicado em relação à parte falecida. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto, em relação ao agravante sobrevivente. Pensionista do

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Informado falecimento de um dos agravantes. Ausência de pedido de habilitação de herdeiro/sucesso. Recurso prejudicado em relação à parte falecida. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto, em relação ao agravante sobrevivente. Pensionista do INSS, com renda mensal de um salário-mínimo. Justo motivo para apresentação tardia de documentos: falecimento do cônjuge. Hipossuficiência caracterizada. Recurso provido na parte conhecida, com observação.